Tribunal: TJBA
Processo: 0316572-72.2015.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0316572-72.2015.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0316572-72.2015.8.05.0080 RECORRENTE(S): EIDE TATIELLE DE JESUS VAZ, THIAGO SANTOS DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE EIDE TATIELLE DE JESUS VAZ: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OCORRÊNCIA DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECORRENTE THIAGO SANTOS DE JESUS: HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. PLEITO MINISTERIAL PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO NARRA QUE O RECORRENTE TINHA CONHECIMENTO DE QUE A CORRÉ PRETENDIA PRATICAR ALGUM CRIME. INEXISTÊNCIA DE AFIRMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE ELE ADERIU À CONDUTA DA CORRÉ. RELATOS DE QUE ELE SE LIMITOU A DAR FUGA. DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE, DIANTE DA COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM CRIME CONTRA A VIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL, DIANTE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR, E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, IMPUTADO A THIAGO SANTOS DE JESUS, PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL, DECLARANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. O exame de corpo de delito pode ser suprido pela prova testemunhal, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção colhidos no curso do inquérito e da instrução processual Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Se o caderno probatório não contém nenhum indício de que o acusado pretendia aderir à prática de crime contra a vida, tendo se limitado apenas a dar fuga à Corré, torna-se imperiosa a desclassificação do crime de homicídio tentado para a imputação de favorecimento pessoal, descrita no art. 348 do Código Penal, que prevê a pena de detenção de um a seis meses para quem auxilia autor de crime a se subtrair à ação de autoridade pública. Reconhecida a procedência do pleito de desclassificação formulado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, impõe-se, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do recorrente, pelo advento da prescrição, já que transcorridos mais de três anos entre os marcos de interrupção. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0316572-72.2015.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrentes Eide Tatielle de Jesus Vaz e Thiago Santos de Jesus e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao presente Recurso em Sentido Estrito, apenas para desclassificar a conduta imputada a Thiago Santos de Jesus, declarando a extinção de sua punibilidade, pelo advento da prescrição, de acordo com as razões a seguir expostas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07238(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0316572-72.2015.8.05.0080)